Tribunal: STF
Processo: ARE 1338417
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE ACORDO - ABUSO DO PODER ECONÔMICO. Matéria preliminar de não apreciação superada, pela efetiva apreciação. Desnecessidade de renovação de vista para análise em razões de apelo, o que ocorreu, foi contra -arrazoado e mereceu apreciação do Procurador de Justiça oficiante neste grau. Matéria superada. 
    No mérito: demonstração efetiva da formação de ajuste do grupo econômico em detrimento do consumidor final. Tipo penal preenchido. Adoção do art. 212, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para incorporação dos fundamentos da sentença atacada a esta decisão, no que for necessário. Pena fundamentada, art. 59, CP, regime prisional com previsão legal. 
    NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (pág. 255 do documento eletrônico 17). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, LIII e LV; 93, IX, da mesma Carta, bem como do art. 8°, n.2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 
    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. Precedentes. 
    3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedente. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 967.003-AgR/SP, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado pela Primeira Turma).
    “EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Impugnação, nas razões dos embargos, dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedente. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Descumprimento da exigência prevista no art. 102, § 3º, (acrescentado pela EC nº 45/04), da Constituição Federal e no art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei nº 11.418/06). Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 
    2. As razões dos embargos apresentados preenchem o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, de modo a possibilitar sua conversão. 
    3. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07). 
    4. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida. Precedentes. 
    5. Agravo regimental não provido” (ARE 884.947-ED/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma).
    A par disso, verifico que a Vice-Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o RE no tocante às matérias referentes à violação do art. 5°, LIV, LV, e 93, IX, da CF, tendo em vista os Temas 660 e 339 da Repercussão Geral (págs. 214-217 do documento eletrônico 18).
    Assim, quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo para o Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação do art. 8°, n.2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
    Quanto à suscitada violação de dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, esclareço que tais diplomas, apesar de serem considerados supralegais, não possuem status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Constitucional, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    Finalmente, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGOS 168, § 1º, III, 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, § 2º, II, DA LEI 9.613/1998. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 704 DO STF. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.184.119-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator